Tribunal: STF
Processo: AI 546006
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria
Tributária. 2. Correção monetária das demonstrações financeiras dos
anos-base de 1989 e 1990. 3. IPC. Inaplicabilidade. Falta de
previsão legal. 4. Não cabe ao Judiciário atuar como legislador
positivo. Precedentes. Agravo regimental que se nega provimento